Tribunal: STF
Processo: ARE 1279262
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 26) opostos em 14.09.2020 (eDOC 27) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, na parte ora questionada, com apoio na Súmula 283 do STF, nestes termos (eDOC 25, p. 5-6):
    “(....) em relação ao subsídio do prefeito, a questão consignada no acórdão recorrido a respeito da “possibilidade de congelamento de subsídio como medida de enfrentamento à crise econômica e fiscal” (eDOC 15, p. 5) não foi impugnada nas razões do recurso extraordinário, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    ‘CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I.
    - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III.
    - Agravo não provido.’ (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.’ (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).
    Nas razões dos presentes embargos (eDOC 26, p. 2), alega-se a ocorrência de omissão na decisão embargada, visto que, ao contrário do afirmado, foi impugnado o fundamento do acórdão proferido na origem que concluiu pela “possibilidade de congelamento de subsídio como medida de enfrentamento à crise econômica e fiscal”,  sustentando-se que a Recorrente “dedicou tópico inteiramente à inexistência da referida crise”, conforme se destaca dos seguintes trechos da peça recursal (eDOC 19, p. 31-34):
    “IV. IV – DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCEÇÃO EM CONTROLE DIFUSO E SÚMULA VINCULANTE Nº 10 
    Ainda conforme já destacado, o Exmo. Relator do V. Acórdão traçou questão de exceção sobre o Tema da Revisão Geral Anual, no caso, fundamentando-se na ocorrência de uma crise econômica. 
    Porém, há de se consignar que quando suscitada a discussão acerca da constitucionalidade da cláusula de Revisão Geral Anual, de ofício pelo relator de caso idêntico ao ora apreciado o assunto foi regularmente julgado Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná, no Incidente de Declaração de Constitucionalidade de nº 1.588.189-3/01. O qual por maioria
    (....)
    Com o devido respeito ao Órgão Julgador, o precedente trazido em sua fundamentação não guarda relação nenhuma com o caso da Recorrente por (i) em momento algum fora objeto de impugnação do Recorrido questões orçamentárias e fiscais; (ii) são orçamentos fiscais completamente distintos os do Estado e do Município. Observe que V. Excelência Relator utilizou 1. Situação Econômica do Estado para descrever a Situação Econômica do Município (?) 2. O Congelamento ocorre desde o ano de 2010 em específico no subsídio do Prefeito, há de se assegurar que no período de 2010, até meados de 2015, não existia qualquer crise econômica, porém subsiste o congelamento e 3. Vejamos tabela de Receitas do Município”. 
    Afirma-se, que, “após expressamente impugnar a afirmação de existência de crise econômico-fiscal e demonstrar sua inocorrência, inclusive apresentando dados relativos às receitas fiscais, em seu Recurso Extraordinário a Embargante seguiu afirmando que a r. decisão recorrida violaria a reserva de plenário, considerando a existência de decisão plenária do órgão especial do E. Tribunal de Justiça do Paraná (Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 1.588.189-3/01) que reconheceu a constitucionalidade do art. 3º, da Lei nº 13.503/2010, precedente que deveria ter sido respeitado pelo v. acórdão recorrido” (grifos do original). 
    Desse modo, requer sejam acolhidos os presentes embargos, para que, sanado o vício apontado, seja conhecido, neste ponto, o apelo extremo e analisado o mérito do recurso. 
    Apesar de intimada, a parte Embargada não apresentou manifestação (eDOC 29).
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à Embargante. De fato, constata-se a ocorrência de omissão na decisão recorrida.
    Desse modo, acolho os embargos declaratórios com efeitos infringentes para afastar o óbice da Súmula 283 do STF, no ponto ora questionado, e passo ao reexame do apelo extremo, no que diz respeito à alegada afronta à Súmula Vinculante 10, “considerando a existência de decisão plenária do órgão especial do E. Tribunal de Justiça do Paraná (Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 1.588.189-3/01) que reconheceu a constitucionalidade do art. 3º, da Lei nº 13.503/2010, precedente que deveria ter sido respeitado pelo v. acórdão recorrido” (eDOC 26, p. 2-3). 
    A irresignação, neste ponto, contudo, não merece prosperar.
    Com efeito, o acórdão proferido na origem, em sede de apelação assentou (eDOC 15, p. 5-6):
    “Em relação à revisão geral anual dos servidores e reajuste do subsídio do Prefeito, o colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de congelamento de subsídio como medida de enfrentamento à crise econômica e fiscal, verbis: 
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. IMPUGNAÇÃO A ATO DO CHEFE DO EXECUTIVO O QUAL LIMITOU O VALOR DO SUBSÍDIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ESTADUAL Nº 13.981/2002. CONGELAMENTO, POR UM ANO, DO TETO SALARIAL DA REMUNERAÇÃO PAGA A SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.AFASTAMENTO DA REFERÊNCIA CONTIDA NA LEI FEDERAL Nº 13.091, DE 12/01/2015. DIPLOMA LEGAL QUE DISCIPLINOU O REAJUSTE DOS SUBSÍDIOS DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À CRISE ECONÔMICA E FISCAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (REPERCUSSÃO GERAL): ‘OS VALORES QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES PRÉ-ESTABELECIDOS PARA CADA NÍVEL FEDERATIVO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONSTITUEM EXCESSO CUJO PAGAMENTO NÃO PODE SER RECLAMADO COM AMPARO NA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS’. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO. PODER DE AUTOTUTELA.SÚMULA 474/STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AFASTADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NO MÉRITO, DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (Mandado de Segurança n.º 1.392.691-3 – rel. Des. Ruy Cunha Sobrinho – Julgamento: 03.10.2016) 
    Em face do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença da lavra da eminente Juíza de Direito, Doutora Carolina Delduque Sennes Basso”. 
    Nos embargos de declaração opostos, concluiu a Corte a quo pela ausência de omissão, no que tange à discussão ora em exame, nestes termos (eDOC 18, p. 3):
     “Finalmente, quanto à alegação de violação à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante n.º 10, do excelso Supremo Tribunal Federal, pauta-se a embargante em premissa equivocada, uma vez que já houve manifestação do colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça sobre a constitucionalidade do congelamento dos subsídios do chefe do poder executivo, nos termos do precedente citado no Acórdão embargado (Mandado de Segurança n.º 1.392.691-3 – rel. Des. Ruy Cunha Sobrinho – Julgamento: 03.10.2016), hipótese em que não se aplica a cláusula de reserva de plenário e, consequentemente, a Súmula Vinculante n.º 10”. 
    Ressalto que, nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. 
    Conforme se depreende dos fundamentos que constam dos acórdãos recorridos, o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional dispositivo legal, nem afastou sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas entendeu possível o congelamento do subsídio do chefe do poder executivo, levando-se em consideração a crise econômica e fiscal. 
    Na hipótese dos autos, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência e nos princípios constitucionais evocados, o juízo a quo, em interpretação sistêmica dos dispositivos legais, seguiu sua orientação jurisprudencial (MS 1.392.691), proferida também pelo  Órgão Especial do Tribunal, para adotar os fundamentos postos na sentença, o que não configura violação à norma do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. RESERVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 2. Não houve o afastamento das normas constantes dos arts. 83 da Lei nº 5.645/1979 e 129 da Lei nº 6.218/1983, ambas do Estado de Santa Catarina, mas, tão somente, a constatação de que o dispositivo não pode ser aplicado à hipótese fática dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei) (ARE 799.650-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.9.2016) 
    “(...) 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.104.865-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.05.2018). 
    “1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.023.256-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.06.2020). 
    Ademais, o acórdão recorrido, ao entender que não houve desrespeito ao art. 97 da Constituição Federal, tendo em vista que a questão “sobre a constitucionalidade do congelamento dos subsídios do chefe do poder executivo”, como medida de enfrentamento à crise econômica e fiscal, suscitada no recurso, já teria sido apreciada pelo Órgão Especial do Tribunal de origem, decidiu a controvérsia em consonância com a orientação desta Corte. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “1. Controle de constitucionalidade; reserva de plenário (CF, art. 97): aplicabilidade, no caso, da exceção prevista no art. 481, parágrafo único, do C. Pr. Civil (red. da L. 9.756/98), que dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão especial, da arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão (...)” (RE 440.458-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 06.05.2005). 
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERAÇÃO. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. VERBA HONORÁRIA. LEI MUNICIPAL Nº 13.400/2002. EFEITO RETROATIVO. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 97 DA LEI MAIOR INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.5.2011. 1. Fundado o acórdão recorrido em precedente do Plenário do Tribunal de origem, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dispensável nova submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao art. 97 da Carta Magna. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (grifei) (ARE 861.608-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.06.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL E DIFUSO. RESERVA DE PLENÁRIO. HIPÓTESE DE INAPLICABLIDADE. TRIBUTÁRIO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A submissão prévia da arguição de inconstitucionalidade ao Plenário é dispensável se a matéria já tiver sido examinada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo órgão competente do Tribunal local (art. 481, par. ún., do CPC). (...)” (RE 501.838-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19.06.2012). 
    Assim, dispõe o art. 949, do atual CPC: 
    “Art. 949. Se a arguição for:
    I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;
    II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.
    Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
    Veja-se, a respeito, a ementa da Rcl. 29.104-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.05.2019:
    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (ADI 1.150/RS, REL. MIN. MOREIRA ALVES), SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (grifei).
    Do voto condutor do referido acórdão, destaco o seguinte trecho:
    “É preciso enfatizar, nesse ponto, que o Supremo Tribunal Federal tem assinalado, em diversos julgamentos, que a existência de pronunciamento anterior emanado do Plenário desta Suprema Corte ou do órgão competente do Tribunal local, sobre a constitucionalidade (ou não) de determinado ato estatal, autoriza o julgamento imediato da causa, não importando se monocrático ou colegiado, sem que isso configure violação à reserva de plenário (Rcl 11.228-ED/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.) (...) (grifei).
    (...)
    Em suma: resulta claro, pois, na espécie, que inexiste ofensa à Súmula Vinculante nº 10/STF”. 
    Neste contexto, não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição Federal. 
    Na verdade, a pretexto de afronta à cláusula de reserva de plenário, pretende-se, na via extraordinária, discutir matéria fática referente à inexistência de crise econômica ou fiscal no Município, “no período de 2010 até meados de 2015” (eDOC 19, p. 34), o que é vedado nos termos da Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e nego, nessa parte, provimento ao recurso. Mantidos, no mais, os fundamentos da decisão embargada, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF e do art. 1.024, §2º, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente